Tribunal: STF
Processo: ARE 1276685
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 169, Doc. 1):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. REPASSES EFETUADOS A MENOR. VMMA. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Reconhecimento no título judicial do direito do Município de Santana de Mangueira/PB de receber todas as diferenças retroativas devidas a título de complementação do FUNDEF em razão da subestimação do VMAA. 
    2. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não têm o condão de tornar inexigível o título executivo constituído em plena vigência de lei posteriormente revogada. 
    3. Incumbe à UNIÃO apenas proceder ao pagamento dos valores devidos e reconhecidos no título judicial exequendo, restando a possibilidade de, em ação autônoma, ou através do Ministério Público, promover a fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da educação, com a responsabilização daqueles que firmaram o contrato em detrimento do Erário (TRF-5ª R., 2ª T., AG 126413/PE, rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto (Convocado), DJ 13/09/12, p. 465). 
    4. Os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos aos patronos contratados pelo ente público através da verba própria e não com retenção de verba vinculada, sob pena de violação ao texto constitucional (TRF-5ª R. 1ª T., AG 126993/PE, rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, DJE em 19/10/2012). 
    5. Apelações da União e do Município desprovidas.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram desprovidos (fl. 190, Doc. 1).
    No apelo extremo (fl. 204, Doc. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Carta Magna, bem como o art. 60 do ADCT. Em síntese, afirma que (a) o acórdão recorrido incorreu em omissão; (b) “o FUNDEF já foi extinto por exaurimento dos efeitos das disposições transitórias contidas na Emenda Constitucional nº 14/2006, razão pela qual não é possível o depósito da diferença na conta do Fundo, pois os recursos lhes eram destinados de forma vinculada, exigida a aplicação anual mínima de valor por aluno matriculado e aplicação anual mínima de 60% dos recursos na valorização do magistério, relativas ao ensino fundamental.” (fl. 211, Doc. 1); (c) “inexistindo o FUNDEF, não há mais conta vinculada, tampouco inexiste instrumento legal que permita o controle da aplicação dos recursos às finalidades do aludido fundo, até mesmo diante do já referido exaurimento das disposições constitucionais que lhe davam suporte jurídico-existencial” (fl. 211, Vol. 1); (d) “somente caberia o pagamento se houvesse a comprovação do preenchimento dos requisitos taxativos pelo exequente para levantamento das quantias, assim como, dado o caráter indenizatório da verba, a comprovação de que, para o exercício controvertido, teve o ente público gastos próprios com a educação, considerando os estudantes e professores integrantes do quadro amostral” (fl. 211, Doc. 1); (e) “a mera complementação insuficiente da UNIÃO para o alcance dos parâmetros constitucionais e legais de gastos em alunos e profissionais do magistério não presume, por si só, dano ao ente municipal” (fl. 211, Doc. 1); (f) considerando que o embargado não apresentou o cálculo do valor a ser ressarcido, “limitando-se a definir o valor hipotético que seria devido à cota do FUNDEF por si administrada à época da existência do aludido fundo, tem-se por demonstrado o excesso dos cálculos em apreço, além da própria inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável à lide executiva, cabendo ao recorrido demonstrar as despesas que suportou para garantir a aplicação do VMAA tido por subestimado” (fl. 212, Doc. 1). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto aos arts. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, aplicando os Temas 660 e 339 da Repercussão Geral. Quanto às demais questões, negou seguimento ao recurso, ao argumento de que a ofensa constitucional alegada pela parte recorrente seria meramente indireta ou reflexa (fls. 69-70, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 82-90, Doc. 2), a parte agravante refuta o argumento da decisão agravada e reitera a fundamentação do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019) 
    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.207.037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/2019; ARE 1.102.824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/2018; e ARE 1.163.041/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/2/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente